Tribunal: TJDFT
Processo: 0753701-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753701-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA LEAL DOS SANTOS AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora Samara Leal dos Santos em face da r. decisão (ID 54532713) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Disal Administradora de Consórcios Ltda, indeferiu a antecipação da tutela requerida para condenar a parte Ré na obrigação de pagar a carta de crédito, com o objetivo de adquirir veículo automotor. Alega, em síntese, ser motorista de táxi e que adquiriu veículo Corolla Cross, com benefício fiscal, diretamente da montadora Toyota, pelo preço de R$ 162.602,25 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e dois reais e vinte e cinco centavos), cuja fatura foi emitida em 8/11/2023. Aduz que, mesmo tendo sido contemplada, após um lance, a Agravada se recusa a adimplir a fatura apresentada, ao fundamento de que o veículo foi adquirido em momento anterior à adesão ao consórcio que administra. Sustenta que, havendo permissão legal e contratual de utilização da carta de crédito para saldar financiamento preexistente ao contrato de consórcio, carece de fundamento legal a negativa de pagamento da fatura pela aquisição de veículo automotor, expedida antes da adesão ao consórcio. Salienta estar em situação de extrema desvantagem, pois, nos termos da cláusula 46.1 do regulamento, o valor do lance pago, no montante de R$ 78.380,00 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta reais), será retido pela Administradora, e ela ficará impossibilitada de comprar o veículo nas condições anteriormente negociadas, uma vez que perderá os benefícios tributários que lhe foram concedidos. Requer a concessão da medida negada na origem, para que “seja determinado à empresa requerida, em antecipação de tutela, o imediato cumprimento forçado da oferta representada pelo contrato no 7482707003116/151, no tocante ao pagamento da fatura emitida pela Toyota, em razão do periculum in mora representado pela possibilidade de perda do benefício fiscal pela impossibilidade de concessão de novo desconto de IPI e ICMS, cuja prorrogação já fora indeferida pela Receita Federal, bem como pela verossimilhança existente neste caso.” (ID 54529056, pág. 11). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Na definição da Lei n.o 11.795/08, o consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento. (art. 2o). A contemplação, que está sujeita à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição de bens ou serviços, é a atribuição ao consorciado do crédito objeto do contrato, ocorre por meio de sorteio ou de lance e, inclusive, permite ao contemplado destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora (art. 22, §§ 1o e 3o, e art. 23). Seguindo as mesmas diretrizes, o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio firmado entre as partes, em 22/11/2023, assim dispõe nos capítulos referentes à contemplação e à aquisição do bem (ID 54532714, pág. 18 e 30). “XVI – CONTEMPLAÇÃO 29. A CONTEMPLAÇÃO é a atribuição ao CONSORCIADO ativo do CRÉDITO equivalente ao valor do bem ou crédito indicado no objeto de seu plano, vigente na data da respectiva assembleia, sendo também a atribuição conferida ao CONSORCIADO excluído do CRÉDITO parcial devido a título de restituição das importâncias pagas, correspondente ao percentual líquido amortizado no fundo comum, apurado na forma do disposto no Capítulo “VII - FUNDO COMUM” deste REGULAMENTO. 29.1. A CONTEMPLAÇÃO, que estará sempre condicionada à existência de recursos suficientes no GRUPO, será feita exclusivamente mediante SORTEIOS e LANCES, podendo a contemplação por lance ocorrer somente após a contemplação por sorteio de uma cota ativa e/ou uma cota excluída, ou se estas não forem realizadas por insuficiência de recursos no GRUPO. 30. Nas contemplações por SORTEIO, a ADMINISTRADORA aproveitará os resultados da Loteria Federal, a exceção da 1a Assembleia, que será feita por Globo Giratório. (...) XIX - AQUISIÇÃO DO BEM 47. Efetivada a CONTEMPLAÇÃO, a ADMINISTRADORA emitirá a favor do CONSORCIADO o documento CONFIRMAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO com a descrição do bem objeto do plano e o seu valor correspondente ou do valor do crédito objeto do plano, a relação dos documentos e garantias necessárias para PAGAMENTO DO CRÉDITO. 48. O CONSORCIADO contemplado poderá adquirir com o respectivo CRÉDITO: a) o bem objeto do plano ou outro da mesma espécie, de fabricação nacional ou estrangeira, desde que NOVO ou SEMI-NOVO, mediante expedição de Nota Fiscal de Faturamento, ou; b) veículos automotores com até 5 (cinco) anos de uso, incluindo o ano modelo, mediante expedição de NOTA FISCAL, emitida por pessoa jurídica cujo objetivo social seja a comercialização de tal espécie de bem, ou, adquirido mediante o endosso do Certificado de Registro do Veículo (CRV), a favor do CONSORCIADO. c) Excepcionalmente, poderão ser aceitos veículos com mais de 5 (cinco) anos de uso, mediante avaliação específica e presencial, sendo necessária a aceitação expressa da ADMINISTRADORA que poderá recusar o veículo se considerar que a aceitação do veículo pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do GRUPO. 48.1. A ADMINISTRADORA poderá exigir avaliação específica de estado e valor do bem USADO, de pessoa jurídica por ela indicada, bem como comprovação de procedência e de inexistência de débitos que recaiam sobre o bem, perante os órgãos de trânsito federais, estaduais e municipais, de modo que o bem adquirido realmente tenha condições de garantir a dívida vincenda contraída perante o GRUPO consorcial. 48.2. O CONSORCIADO não poderá adquirir o bem alienado à empresa da qual seja sócio ou acionista, como também não poderá o CONSORCIADO PESSOA FÍSICA ou JURÍDICA adquirir o bem de sua propriedade, de seus sócios ou acionistas. 48.3. O CONSORCIADO poderá, ainda, utilizar o CRÉDITO contemplado para quitar financiamento de sua titularidade, desde que o bem financiado seja da mesma espécie dos bens mencionados na Cláusula 9 deste Regulamento. Nesta hipótese, sem prejuízo da apresentação dos documentos e garantias descritas neste REGULAMENTO, o CONSORCIADO deverá: I - oferecer, para fins de Alienação Fiduciária em favor da ADMINISTRADORA, de bem da mesma espécie daqueles mencionados na Cláusula 8, que não o bem financiado, livre de ônus reais, pessoais ou gravames de qualquer natureza, cuja avaliação corresponda a, no mínimo, 120% (cento e vinte por cento) do valor do saldo devedor da cota contemplada; II - avaliar o bem a ser dado em garantia, elaborado por empresa especializada na área, previamente indicada pela ADMINISTRADORA; III - enviar cópia do contrato de financiamento firmado com o agente financiador; IV - enviar carta do agente financeiro com informações do valor atualizado do saldo devedor. 48.4. A aceitação da operação descrita na cláusula anterior está sujeita a aprovação da ADMINISTRADORA. “ As provas dos autos indicam que a Agravante adquiriu o veículo CROSS XRX 1.8 HV CVT, da Toyota do Brasil Ltda, com benefício fiscal de isenção de IPI e redução de ICMS, pelo preço de R$ 162.602,25 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e dois reais e vinte e cinco centavos), e a nota fiscal/fatura foi emitida em 8/11/2023 (ID 54532719). A recorrente comprovou a obtenção de Autorização de Isenção de IPI para Táxi, expedida em 27/2/2023, e com validade definida até o dia 24/11/2023 (ID 180325073). Por sua vez, a negativa da Agravada de pagamento da fatura do veículo deu-se nos seguintes termos: ‘Conforme informado, o direito à aquisição do crédito se deu com a contemplação da cota que ocorreu em 24/11/2023 e com a aprovação do cadastro que ocorreu em 05/12/2023. Sendo assim, não será possível o aceite da nota fiscal apresentada, emitida em 08/11/2023 pela Toyota do Brasil Ltda, data em que o direito à compra ainda não havia sido adquirido. Sigo informando, que a negativa se baseia nas regras dispostas no contrato de adesão ao consórcio, assim como, na Lei 11.795 que regimenta o sistema de consórcio e suas circulares. “ Registre-se que se aplicam ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, uma vez que a Autora e a Ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. E, nessa toada, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). Logo, evidencia-se a plausibilidade do direito da recorrente, pois a negativa da Administradora de consórcio Ré em saldar fatura emitida antes da adesão ao grupo que ela administra não está calcada em permissivo legal ou contratual. Acrescente-se que a medida apresenta-se desproporcional, uma vez que a parte recorrente reuniu os requisitos e foi contemplada, em 24/11/2023, com uma carta de crédito no valor de R$ 167.926,02 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e seis reais e dois centavos) e com esse crédito, poderia, inclusive, saldar financiamento anteriormente contraído, o que revela a ausência de razoabilidade na possibilidade de adimplir fatura de veículo automotor também adquirido antes da adesão do participante. O consorciado tem a prerrogativa de utilizar o crédito contemplado para pagar financiamento de sua titularidade, desde que o bem financiado seja da mesma espécie dos bens mencionados na cláusula 9 do regulamento, quais sejam: veículo automotor, aeronave, embarcação, máquinas e equipamentos correlatos. E, na hipótese de se tratar de um bem objeto, será ele identificado por espécie, modelo e marca, como assim foi individualizado na nota fiscal apresentada. A Agravada não apontou, e este Relator não vislumbra, prejuízo aos consorciados com o deferimento da medida negada na origem, tanto pelo valor do lance, quanto pela possibilidade de exigência de garantias, inclusive a alienação do veículo, para adimplir as parcelas do consórcio. A Administradora, nos termos da cláusula 50.1. do contrato, poderá requerer do consorciado contemplado a indicação de fiador idôneo e comprovada capacidade econômica de garantir o adimplemento das parcelas do consórcio, caso necessário para garantir o equilíbrio financeiro econômico. Frise-se que, no prazo de 2 (dois) dias úteis após aprovação do crédito e das garantias previstas, a Administradora efetuará o pagamento ao fornecedor/vendedor do bem, respeitando-se o limite do crédito disponível na data de pagamento ao fornecedor (cláusula 51). O perigo de dano reside no fato de que a frustração da venda direta do veículo já faturado, além de ocasionar prejuízo financeiro para a Agravante, com a perda do benefício fiscal, inviabilizará o próprio exercício da atividade de taxista, que, por sua vez, repercutirá no pagamento das parcelas do consórcio. Nesse contexto, a antecipação da tutela é medida que se impõe. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que pague o fornecedor/vendedor do veículo indicado pela Autora/Agravante, respeitando-se o limite do crédito disponível na data do adimplemento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 70.000,00 (setenta mil), contada da intimação da Ré/Agravada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator